Tribunal: TJSP
Processo: 2002895-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reativação de página no Facebook, sob pena de multa diária. Impugnação fundamentada no cumprimento da obrigação. Alegação que já foi rechaçada em outras oportunidades. Desobediência reiterada e injustificada da agravante. Astreintes e multa por litigância de má-fé mantidas. RECURSO DESPROVIDO.